Tribunal: TJPA
Processo: 0809536-98.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809536-98.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DHONLENO NUNES AMARAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DELEGACIA D POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0809536-98.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Interessado
:
Dhonleno Nunes do Amaral.

Autos em referência: 0802682-10.2023.8.14.0005.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO E PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência. Suscitante Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém. Suscitado Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém

II. Questão em discussão:

2. Dirimir o Juízo Competente para instruir e julgar o processo criminal atinente aos delitos de
motim de presos, homicídio qualificado, dano qualificado, sequestro e cárcere privado, incêndio e, organização criminosa
, previstos no
art. 354; art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; art. 163, parágrafo único, III; art. 148, §2º; bem como, art. 250, §1º, inciso II, alínea “b”, todos do Código Penal; além do artigo 2°, §4º, inciso IV da Lei n° 12.850/2014
.

III. Razões de decidir:

3. Constato que os autos do processo em referência e os autos de nº 0807615-26.2023.8.14.0005 (que tramita pelo juízo suscitado) são conexos e que o
juízo suscitado praticou ato judicial em data anterior ao despacho proferido pelo Juízo suscitante, devendo a competência ser fixada por conexão e prevenção, critérios determinantes da jurisdição no presente feito, ser atribuída ao Juízo suscitado
.

IV. Dispositivo:

4.
Conflito conhecido e dirimido para
FIXAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado - 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 69, art. 76, art. 83, todos do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 154963 RJ 2021/0319440-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (ID 20034936), contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri Comarca de Belém (ID 20034933), que se julgou incompetente, para instrução e julgamento do feito.

Versam os presentes autos de Ação Penal, visando apurar os crimes tipificados no art. 354; art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; art. 163, parágrafo único, III; art. 148, §2º; bem como, art. 250, §1º, inciso II, alínea “b”, todos do Código Penal; além do artigo 2°, §4º, inciso IV da Lei n° 12.850/2014.

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo suscitante, que se declarou incompetente, por entender que o processo de nº 0807615-26.2023.8.14.0005, versando sobre os mesmos fatos reportados nos autos em referência, tramita pelo Juízo suscitado. Assevera, que o Juízo suscitado praticou primeiro ato processual no processo de nº 0807615-26.2023.8.14.0005, em 19/02/2024, estando prevento.

Redistribuído o feito, o Juízo suscitado assevera que o processo de nº 0807615-26.2023.8.14.0005, trata de processo desaforado da Comarca de Altamira-PA, inexistindo prevenção, com fundamento em jurisprudência desta Egrégia Corte.

Devolvido os autos, a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém suscitou Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa do feito a este Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 21631009, manifesta-se pela competência da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

É o presente relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade,
conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar qual é o juízo competente para instruir e julgar a Ação Penal
que apura a conduta de crimes de motim de presos, homicídio qualificado, dano qualificado, sequestro e cárcere privado, incêndio e organização criminosa, e se existe prevenção entre os juízos suscitante e suscitado.

Tratando-se de discussão acerca de competência, torna-se forçosa a análise das regras processuais penais. Sendo assim, no que diz respeito aos critérios de fixação de competência, dispõe o art. 69 do CPP:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

I - o lugar da infração:

II - o domicílio ou residência do réu;

III - a natureza da infração;

IV - a distribuição;

V - a conexão ou continência;

VI - a prevenção;

VII - a prerrogativa de função.

No caso em tela, o cerne da controvérsia consiste em analisar qual o critério definidor de competência que deve prevalecer, se o da distribuição ou da prevenção. Para tanto, necessário primeiramente que se analise se resta configurada
in casu
alguma hipótese de prevenção e se tal prevenção abarca o julgamento dos autos de nº
0807615-26.2023.8.14.0005, desaforados da Comarca de Altamira e em tramitação junto ao juízo suscitado.

Mais especificamente sobre o critério da prevenção, dispõe ainda o Código de Processo Penal, em seu art. 83: “Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).”.

Analisando os autos em referência, nos quais
Dhonleno Nunes do Amaral
figura como interessado, bem como, em consulta realizada no sistema PJe, quanto ao trâmite da ação penal nº 0807615-26.2023.8.14.0005, proposta em desfavor de
Luziel Barbosa
, constato que, de fato, trata-se de processos conexos uma vez que versam sobre os mesmos fatos, tendo sido desmembrados na Comarca de Altamira-PA, em razão da pluralidade de réus.

Estabelecida a conexão entre os casos, verifico que assiste razão ao Juízo suscitante, por um critério objetivo, por ter praticado o primeiro ato no processo originário n° 0802682-10.2023.8.14.0005, em 21/03/2024, em que designa data para realização da sessão plenária, e ordena a intimação das testemunhas e do réu Dhonleno Nunes do Amaral para comparecimento ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por outro lado, nos autos de nº 0807615-26.2023.8.14.0005, referente à ação penal proposta em desfavor de Luziel Barbosa, o Juízo suscitado praticou o primeiro ato judicial em data anterior, ou seja, 19/02/2024, determinando a conclusão de perícias e o envio dos respectivos laudos.

Como cediço, as regras de definição de competência podem ser eventualmente alteradas em caso de conexão ou continência, que são causas modificadoras de competência e que tem por objetivo reunir delitos conexos em um julgamento conjunto, nos termos do disposto no art. 76, combinado com o artigo 83, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa linha de entendimento temos o julgamento : STJ - AgRg no RHC: 154963 RJ 2021/0319440-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022.

Por todo exposto, conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência,
fixando a competência do Juízo Suscitado – 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
para julgar os autos em referência.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2025